Tribunal: TJMT
Processo: 1023891-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023891-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA - CPF: 026.038.771-19 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA - CPF: 026.038.771-19 (INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (INTERESSADO), WAGNER ALENCAR DA SILVA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023891-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luís De Oliveira em favor de
Fabio Rogerio de Barros Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e homicídio qualificado tentado.

Sustenta que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta e na natureza do delito, em violação ao art. 93, inc. IX, da CF, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e trabalho lícito e, tampouco foi demonstrado o efetivo risco processual, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 185056187).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 185684463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 186557652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia
26/09/2023
, sendo por ocasião da audiência de custódia convertida sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV; c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990, c/c artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória.

“(...)
DA NARRATIVA

Consta que, na data acima mencionada, WAGNER ALENCAR DA SILVA, FABIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA, o adolescente infrator Hugo Francisco da Silva e uma terceira pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, abordaram STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS e a obrigaram a entrar no veículo que trafegavam.

No interior do veículo, WAGNER ALENCAR DA SILVA, FABIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA, o adolescente infrator Hugo Francisco da Silva e uma terceira pessoa ainda não identificada começaram a ameaçar STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS, dizendo que a matariam por ela pertencer à fação criminosa PCC.

WAGNER ALENCAR DA SILVA, FABIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA, o adolescente infrator Hugo Francisco da Silva e uma terceira pessoa ainda não identificada dirigiram o veículo até uma região de mata e, após retirar STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS, desferiram três disparos de arma de fogo contra ela.

Apurou-se que FÁBIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA, WAGNER ALENCAR DA SILVA e o adolescente infrator Hugo Francisco da Silva seguraram STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS, dificultando sua defesa, para que a terceira pessoa não identificada efetuasse os disparos fatais. STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS conseguiu se desvencilhar e se escondeu dentro da mata.

WAGNER ALENCAR DA SILVA, FABIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA, o adolescente infrator Hugo Francisco da Silva e uma terceira pessoa ainda não identificada não encontraram STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS e foragiram do local.

STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS conseguiu pedir ajuda aos funcionários de uma fazenda próxima, que acionaram a Polícia Militar e o SAMU. STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS foi encaminhada ao hospital e recebeu tratamento médico.

A Polícia Militar recebeu informações de que o veículo utilizado estava em uma residência na Avenida Martinho Lutero, Bairro Boa Esperança, razão pela qual dirigiram ao local e encontraram FÁBIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA e WAGNER ALENCAR DA SILVA.

Em diligências na residência, os policiais militares encontraram no quarto 12 porções de substância análoga à maconha, 02 balanças de precisão, cadernos de anotações do narcotráfico e a quantia de R$ 46,50. (...)

O crime foi praticado por motivo torpe, já que WAGNER ALENCAR DA SILVA, FÁBIO ROGÉRIO DE BARROS ALMEIDA tentaram matar STEFANI LUANA MIRANDA DE JESUS por imaginarem que ele pertenceria à facção criminosa PCC, rival à do CV, a qual são faccionados. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica e no fato de que 03 homens seguraram uma mulher para que um terceiro a alvejasse. (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública,
destacando a gravidade concreta da conduta
, sobretudo pelo desígnio criminoso ter sido originado de rivalidades entre facções criminosas, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

DOS FLAGRADOS WAGNER ALENCAR DA SILVA E FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA.

O Delegado de Polícia local informou a este Juízo a prisão em flagrante dos autuados acima descritos
,
devidamente qualificados nos autos. Foi condutor da prisão em flagrante o policial militar Ivan do Carmo Gomes, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido inquiridas outras testemunhas, bem como realizado os interrogatórios dos Autuados, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados bem como a nota de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302 do CPP. Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a
HOMOLOGO.

Nesse sentido, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, colhem-se dos autos relevantes indícios de materialidade e autoria em desfavor dos autuados. O preceito secundário dos delitos em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP.

A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem assim pelo auto de constatação da substância entorpecente que aponta para a apreensão de drogas ilícitas, do tipo conhecido por maconha, bem como termos de reconhecimento de pessoa. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos dos militares colhidos na peça flagrancial que estão a revelar que os flagranteados praticaram, em tese, tentativa de homicídio, comércio de drogas e corrupção de menores, o que certamente será melhor avaliado sob o crivo do contraditório.

Ademais, resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. O fato concreto descrito nos autos são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta. Não se pode olvidar, aliás, que os crimes de tráficos de drogas ostentam uma consequência deletéria na sociedade porque, infelizmente, acabam sendo utilizados como trampolins para os jovens ingressarem na criminalidade, situação apta a gerar instabilidade no meio social e perigo à saúde pública.

De igual forma, o delito de homicídio tentado, haja vista que a vítima procedeu com o reconhecimento dos flagranteados na delegacia de polícia. Além disso, supostamente o intento criminoso originou-se de rivalidade de facção, tendo a vítima mencionado que os acusados citaram que iam matá-la em razão de ser pertencente ao PCC. Não é demais citar que o modus operandi demonstra gravidade exacerbada, pois a princípio quatro indivíduos, a levaram para um matagal e possivelmente por falha ou falta de munição, não alcançaram o intento criminoso.

Registro que os ferimentos na vítima ainda demonstram a gravidade concreta do delito, pois utilizada arma de foto. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar aos autuados qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

De mais a mais, registro que a presença de condições favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa, não têm o condão, por si sós, de autorizar a liberdade se há nos autos, ao menos nesta avaliação perfunctória, elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, em especial a gravidade concreta do delito acima alinhavada (TJMT, HC n. 1015866-82.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Relator Paulo da Cunha, j. 06.09.2022).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigos 312 e 313, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WAGNER ALENCAR DA SILVA E FABIO ROGERIO DE BARROS ALMEIDA EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública (...)”.

Na presente hipótese, a decisão impugnada destacou a acentuada gravidade da conduta supostamente praticada pelo paciente e demais corréus, que evidenciam de maneira inconteste da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, consistente em tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas, vez que, conforme se dessume da decisão, ele teria participado da empreitada criminosa que somente não culminou em morte da vítima, por circunstâncias alheias à vontade, além de que, o delito teria como motivação a suposta rivalidade existente entre as facções criminosas PCC e CV, tem-se que, em tese, a vítima integraria a penúltima, circunstância que revela a periculosidade do ora paciente, justificando, assim, a imposição da medida extrema

Acerca da gravidade dos fatos, a vítima declarou perante a autoridade policial que:

“ (...) QUE eles levaram a
declarante até uma mata
; QUE assim que a declarante desceu do carro, aonde LEANDRO disse: segura ela, senão ela vai correr; QUE WAGNER, FABIO e o adolescente HUGO tentaram segurar a declarante; QUE a declarante conseguiu se desvencilhar deles e saiu correndo pela mata;
QUE a declarante escutou
3 disparos de arma de fogo
, sendo que um atingiu a declarante
;
QUE a declarante ficou escondida em uma mata e viu os indivíduos lhe procurando, uma vez que eles estavam com a lanterna do aparelho celular ligado; QUE a declarante conseguiu correr em uma plantação de cana gradeada; QUE a declarante viu que eles saíram com o carro; QUE a declarante foi até a sede da Fazenda Agro Luz para pedir socorro”

Assim, diferente do que alega o impetrante, não se observa que o Magistrado tenha apresentado fundamentação genérica ou inidônea para decretar a prisão preventiva, pois a gravidade da conduta, evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa
[...] (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022).

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023